Tribunal: STF
Processo: AI 248725
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, não há dúvida de
que o momento oportuno, na Justiça do Trabalho, para o
prequestionamento das questões constitucionais para o recurso
extraordinário é o da interposição do recurso de revista.  Sucede,
porém, que o acórdão recorrido extraordinariamente, tanto com
relação à questão do artigo 5º, II, da Constituição quanto com
referência à do artigo 37, II, da Carta Magna, ficou numa preliminar
processual infraconstitucional de falta de prequestionamento dessas
questões para poderem ser apreciadas em recurso de revista, o que
teria de ser feito junto ao T.R.T., e não o foi por não terem elas
sido ventiladas no recurso ordinário nem terem sido objeto de
embargos de declaração.  O prequestionamento, no caso, não é o
relativo ao recurso extraordinário, mas, sim, o referente ao recurso
de revista, preliminar processual infraconstitucional que, acolhida,
não permitiu que o TST examinasse o mérito da causa relativo aos
citados textos constitucionais.
Agravo a que se nega provimento.